Tribunal: TCU
Processo: 009.333/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT da 12a RegiÃ£o para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7312/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se dos atos de aposentadoria de Carlo Henrique da Conceição, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou que o fundamento legal utilizado na inativação (Emenda Constitucional 103/2019, art. 20, §o 2, inc. I) não permite a aposentadoria do interessado; considerando que, na situação concreta, inexistem documentos que demonstrem o cumprimento do tempo de contribuição exigido pela EC 103/2019 para a aposentadoria conforme deferida (peça 3, fl. 2) , verbis : APOS-174 - EC 103/2019, art. 20, §o 2, inc. I - Aposentadoria voluntária, com proventos integrais, calculados com base na totalidade da remuneração do servidor no cargo em que se deu aposentadoria e reajustados na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (integralidade e paridade), para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003 e não tenha feito a opção para o Regime de Previdência Complementar, desde que cumprido um adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 13/11/2019, faltaria para atingir o tempo de contribuição de 35 anos, se homem , e 30 anos, se mulher. considerando que, em 12/11/2019, o servidor contabilizava 32 anos, 11 meses e 17 dias de tempo de contribuição, faltando, portanto, 748 dias para alcançar o requisito mínimo (35 anos) naquele momento; considerando que, nos termos do inciso IV do art. 20 da EC 103/21019, sobre esse tempo faltante incide pedágio (adicional de contribuição) de 100%, ou seja, 748 dias, que totalizam 1496 dias faltantes para o preenchimento de todos os requisitos para a inativação com base no referido fundamento legal/constitucional, de modo que o interessado somente o cumpriria em 18/12/2023 e não em 31/7/2023, ocasião que contava com 60 anos, 1 mês e 16 dias de idade, 33 anos, 8 meses e 8 dias de tempo de serviço público, 33 anos, 6 meses e 15 dias de tempo no cargo da aposentadoria e 36 anos, 8 meses e 3 dias de tempo de contribuição total, como informado no ato disponibilizado ao Tribunal, ou seja, faltaram 140 dias; considerando que em situações da espécie que o interessado tem idade para eventual retorno à atividade e razoável tempo de contribuição faltante, o Tribunal orienta o órgão de origem que "determine ao servidor o retorno à atividade para implementar os requisitos necessários à aposentadoria, segundo as normas vigentes na data da nova concessão ou que o mantenha aposentado, porém com fundamento legal de aposentadoria diverso, em que ele preencha a totalidade dos requisitos exigidos" ( Acórdão 8447/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes); considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório de aposentadoria do interessado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Carlo Henrique da Conceição; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo órgão de origem; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.333/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlo Henrique da Conceicao (XXX.081.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 1.7.4. o interessado deverá retornar à atividade para implementar os requisitos necessários à aposentadoria, segundo as normas vigentes na data da nova concessão ou poderá se manter aposentada, porém com fundamento legal de aposentadoria diverso, desde que preencha a totalidade dos requisitos exigidos.